Tribunal: TJBA
Processo: 8023619-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023619-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FILIPE CAMARGO ALVES e outros Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXISTÊNCIA DE MORA NA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE PELAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319, I, III, IV, V e IX, CPP. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso/BA. 2. O impetrante busca pela presente via a soltura do paciente, sob a alegação de que está submetido a constrangimento ilegal advindo do excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que está preso desde 22/11/2023, sem que tenha havido revisão da prisão preventiva há mais de 270 (duzentos e setenta) dias, e ainda, estando o processo concluso desde 13/09/2024, aguardando julgamento. 3. Da análise do contexto fático-processual, observa-se que está configurado o excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista que o paciente se encontra encarcerado por tempo superior aos limites da razoabilidade, sem que haja previsão para formação da culpa, com a devida prolação da Sentença. 4. Com efeito, o paciente encontra-se encarcerado há quase 1 (um) ano e 6 (seis) meses, tendo sido finalizada a instrução processual há mais de 8 (oito) meses, sem que se tenha prognóstico do julgamento do feito, evidenciando patente excesso de prazo para a formação da culpa, em clara ofensa ao princípio constitucional da razoável duração do processo. 5. É importante destacar que, embora se reconheça a gravidade do delito, bem como a quantidade de droga apreendida, o feito não se caracteriza como complexo, uma vez que o paciente é o único réu da referida ação penal, e responde somente a este processo até a presente data. 6. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o excesso de prazo na formação da culpa, ainda que em casos de prisão preventiva decretada em razão da gravidade concreta do delito, enseja o reconhecimento de constrangimento ilegal, a ser sanado pela concessão da ordem, quando a demora não pode ser imputada à defesa, como na hipótese dos autos. 7. Diante desse contexto, impõe-se reconhecer o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, entretanto, diante da gravidade da conduta atribuída ao réu bem como da elevada quantidade de droga apreendida, destacada nas decisões que decretaram e mantiveram sua custódia cautelar, não é possível o relaxamento da prisão sem nenhuma outra providência, pois persiste a necessidade de algum acautelamento da ordem pública. 9. Desse modo, em razão do flagrante excesso de prazo para formação da culpa, substituo a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal, a saber: a) comparecimento bimestral em cartório para informar e justificar suas atividades e sempre que for chamado pelo juízo; b) proibição de ausentar-se do distrito da culpa, sem prévia autorização do juiz; c) recolhimento ao seu domicílio das 19h às 7h, inclusive nos finais de semana e feriados e, por fim, d) informar endereço na cidade, onde possa ser encontrado para futuras intimações. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°. 8023619-31.2025.8.05.0000 impetrado por LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA (OAB/BA 33.811), em favor de FILIPE CAMARGO ALVES, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.